Tribunal: TJMT
Processo: 1013909-12.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013909-12.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Prisão Civil, Alimentos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO SOUSA DE PAULA - CPF: 058.592.301-92 (ADVOGADO), THIAGO SOUSA DE PAULA - CPF: 058.592.301-92 (IMPETRANTE), RODRIGO COSTA BONAN - CPF: 061.029.331-17 (IMPETRANTE), VALDECIR AUGUSTO DA SILVA - CPF: 012.451.061-20 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (COATOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO COSTA BONAN - CPF: 061.029.331-17 (ADVOGADO), LIZANGELA LEHRBACH DLUGOKENSKI - CPF: 023.777.601-47 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL – INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO – TESE INÓCUA – ATO PERFECTIBILIZADO – ARGUIÇÃO QUE NÃO RETIRA A LEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL - COAÇÃO ILEGAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DO DÉBITO ALIMENTAR – SEGREGAÇÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA. 1. “A
impugnação por defeito de ato processual, por si só, não retira a legalidade do decreto prisional por débito alimentar, pois não comprova adimplemento do débito, nem o justifica de modo razoável
” (STJ – 3ª Turma – RHC 80.752/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 16/03/2017, DJe 22/03/2017). 2. Considerando a ausência de prova do pagamento integral das três parcelas vencidas e das que se venceram no curso da ação, inexiste qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão civil do paciente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de “HABEAS CORPUS” impetrado pelos advogados THIAGO SOUSA DE PAULA e RODRIGO COSTA BONAN, em favor de VALDECIR AUGUSTO DA SILVA, figurando como autoridade coatora a MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, presidente da ação de “
Execução de Prestação Alimentícia
” (Proc. nº 1003423-26.2023.8.11.0013), ajuizada contra o paciente por BEATRIZ DLUGOKENSKI SILVA e NAYÂNGELA DLUGOKENSKI SILVA, representadas por sua mãe LIZANGELA LEHRBACH DLUGOKENSK, nos autos da qual foi decretada sua prisão civil em razão do não pagamento da dívida alimentar que totaliza R$ 4.414,09 (quatro mil quatrocentos e quatorze reais e nove centavos), referente ao período de 10/11/2019 até 10/01/2020, além das vencidas no curso do processo até a data do efetivo pagamento (cf. Id. nº 172179650 – pág. 174).

O paciente expõe que foi surpreendido pela existência de mandado de prisão em aberto, oriundo da ação de “
Execução de Prestação Alimentícia
” ajuizada por suas filhas Beatriz e Nayângela, para a qual sequer foi citado, pois, “
a diligência de intimação pessoal do paciente/executado restou infrutífera
”, e não foram esgotados todos meios para localização e citação do executado.

Insiste em que “
não foi aberto a possibilidade de se manifestar em 3 (três) dias para apresentar justificativa ou se programar para quitação do suposto débito, sendo que seu conhecimento do processo de execução de alimentos se deu através de sua prisão ilegal
”, sendo, pois, evidente a ilegalidade/arbitrariedade de (sua) segregação.

Pede, sob fundamento de nulidade do decreto prisional, concessão de liminar “
para colocar o paciente em liberdade
”, e, ao final, ratificação da ordem, “
intimando pessoalmente o paciente/ executado para, no prazo de 3 (três) dias, pagar o suposto débito ou justificar a impossibilidade de realizá-lo
”

(sic – cf. Id. nº 172176197 - pág. 10).

A decisão vinculada ao Id. nº 172391654 recebeu e admitiu o processamento do HC, mas indeferiu o pedido de concessão liminar da ordem.

A MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT prestou informações por meio do “
Ofício nº 41/
2023 – GAB
”, reafirmando os termos da decisão que decretou a prisão do paciente, haja vista que
“verificou-se que o executado já havia sido intimado anteriormente naquele endereço e, tentado novamente novo ato ali, não foi encontrado. Assim, incidiram os arts. 274, parágrafo único, 513, §2º, II, 3º, ambos do CPC, presumindo-se, assim, válida a intimação da parte-executada
, tendo, por conseguinte, decretado a prisão do ora devedor.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (cf. Id. nº 176334188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional em cujo âmbito não se discute com profundidade questões fáticas, nem se analisa provas de igual modo, devendo a decisão se restringir à análise da legalidade ou não da imposição da custódia do paciente; logo, o deferimento de liminar em
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas em casos de flagrante coação ilegal ou abuso de poder, exigindo, por isso, demonstração inequívoca do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris,
não se prestando ao exame aprofundado de prova e de fatos controvertidos nos autos que originam o decreto prisional.

No caso, mesmo considerando que o paciente não tenha sido encontrado para tomar conhecimento da existência da ação de execução, após a sua prisão, momento em que inequivocamente teve ciência da lide, não quitou o débito alimentar, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo, até mesmo porque, é inequívoco que ele tem pleno conhecimento da paternidade e, mesmo assim, não se interessou em cumprir com suas obrigações que estão pendentes desde o ano de 2019.

Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “
a impugnação por defeito de ato processual, por si só, não retira a legalidade do decreto prisional por débito alimentar, pois não comprova adimplemento do débito, nem o justifica de modo razoável
” (STJ – 3ª Turma – RHC 80.752/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 16/03/2017, DJe 22/03/2017) ”.

O
pedido de revogação deve se apoiar em provas pré-constituídas que demonstrem a ilegalidade manifesta da coação sofrida, e deem azo à imediata soltura do paciente, o que não restou configurado neste caso, até porque o impetrante admite que está inadimplente com o pagamento das prestações alimentícias devidas às duas filhas, todavia,
sequer sinaliza a “intenção” de quitar o débito pendente, limitando-se a dizer que “
não foi aberto a possibilidade de se manifestar em 3 (três) dias para apresentar justificativa ou se programar para quitação do suposto débito, sendo que seu conhecimento do processo de execução de alimentos se deu através de sua prisão ilegal
”,
argumentos que
não tem o condão de liberá-lo do encargo alimentar inadimplido, tampouco suficiente para afastar o decreto prisional.

Ademais, a mera arguição de ilegalidade é incompatível com a estreita via recursal eleita, cabendo apenas, como sabido e ressabido, a análise do desacerto da decisão que decretou a prisão civil do devedor de alimentos, o que não foi constatado na hipótese dos autos, eis que o decreto prisional está fundado no inadimplemento das três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação de execução (10/11/2019 até 10/01/2020) e as vencidas no curso do processo.

Nesse sentido, nos termos da jurisprudência do eg. STJ, “
o decreto de prisão proveniente da execução de alimentos na qual se visa o recebimento integral das três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que vencerem no seu curso não será ela ilegal. Inteligência da Súmula nº 309 do STJ e precedentes. 3. A verificação da incapacidade financeira do alimentante demanda dilação probatória, não se mostrando o writ a via adequada para tal fim. Precedentes. 4. A jurisprudência dominante do STJ segue no sentido de que o não pagamento integral das parcelas alimentares devidas autoriza a prisão civil do devedor de alimentos. Precedentes
” (STJ - Terceira Turma - RHC 95.852/SP - Rel. Ministro - MOURA RIBEIRO - Julgado em 10/04/2018 - DJe 19/04/2018).

A propósito:

EMENTA: HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR EM HABEAS CORPUS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO RESTRITO DO WRIT. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. (...). 2. No caso em exame, não estando demonstrada pelas provas pré-constituídas a efetiva ausência de rendimentos, tampouco a absoluta incapacidade econômica do alimentante. Não se trata, assim, de inadimplemento escusável ou involuntário, capaz de elidir o decreto prisional. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 492.534/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 22/05/2019).

EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL. PRISÃO CIVIL. CABIMENTO. VALORES ELEVADOS. REQUISITOS. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Demonstrado que o paciente deixou de pagar os alimentos e que as importâncias exigidas referem-se às três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e às que se venceram no curso do processo, presentes estão os requisitos para a constrição pessoal do devedor de alimentos. 2. Legalidade a decretação da prisão na execução submetida ao rito do art. 733 do CPC/1973, regra reproduzida no art. 528, § 1º do CPC/2015, ainda que a débito alcance valor elevado por abranger a totalidade de dívida, prolongada no tempo. 3. O pagamento parcial da dívida não afasta o rito da prisão civil. 4. Ordem de habeas corpus denegada. Agravo interno prejudicado. (HC 420.907/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018).

Portanto, considerando que não houve prova do pagamento integral das três parcelas vencidas e das que se venceram no curso da ação, ausente qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão civil do paciente.

Pelo exposto, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023